Tribunal: STF
Processo: Rcl 76152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Fortaleza em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0634714-94.2020.8.06.0000, por suposta violação à Súmula Vinculante 4.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-3):



    O ente público reclamante ajuizou ação rescisória para desconstituir decisão que violou norma jurídica, na forma do art. 966, V, do CPC, tendo em vista que mencionada decisão assegurou o reajuste remuneratório automático pela variação do salário mínimo, sendo que o acórdão reclamado desprezou o entendimento sumulado e vinculante nº 04, dessa Excelsa Corte, vez que entendeu equivocadamente que o STF já havia se manifestado sobre o mérito da decisão rescindenda, confirmando a compreensão de preservação da coisa julgada, e por isso a ação rescisória não podia ser utilizada para rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, assim ementado:



    (...)



    O Município de Fortaleza interpôs os recursos cabíveis, mas não conseguiu lograr êxito, eis que recentemente essa Corte, no AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.514.953, entendeu que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, decidindo pela aplicação da Súmula 279/STF. Tal decisão não transitou em julgado, tendo em vista que o prazo recursal para eventual recurso de embargos de declaração findará no dia 10.02.2025, deixando de juntar cópia integral do processo pelo fato dele tramitar eletronicamente."



    Sustenta que "na ação rescisória acima mencionada, o ente público reclamante, em sua peça inicial, demonstrou com muita ênfase as razões da ocorrência de manifesta violação de norma jurídica pela decisão rescindenda, tendo em vista que o entendimento sedimentado pela Súmula Vinculante nº 04, do STF, não foi respeitado, e o ponto destacado para justificar a aplicação do verbete mencionado, e sem malferir a segurança jurídica, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, foi o de que a obrigação estabelecida pela decisão judicial transitada em julgado é de trato sucessivo" (eDoc 1, p. 4). 



    Aduz que "o acórdão reclamado menciona de forma equivocada que o STF havia se manifestado quanto ao mérito da decisão rescindenda, o que não é verdade, até porque do contrário o TJ local não seria competente para processar e julgar aquela Ação Rescisória de nº 0634714-94.2020.8.06.0000, entendimento este manifestado pela decisão (anexa) proferida na RECLAMAÇÃO 65.493 – CEARÁ ajuizada pelos beneficiários da decisão reclamada, de relatoria do Min. Edson Fachin" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "uma das vantagens componentes da remuneração dos servidores vinha sendo paga com vinculação ao salário mínimo, experimentando, consequentemente, necessária majoração sempre que o salário mínimo sofria reajuste. Contudo, a partir do advento da Súmula Vinculante nº 04 e em consonância com a força vinculante do verbete consagrado no aludido art. 103-A da Lei Maior, a Administração Municipal adotou as providências cabíveis para dar imediato cumprimento à determinação sumular nos casos pertinentes, desatrelando a aludida vantagem do salário mínimo DAQUELE MOMENTO EM DIANTE, sem qualquer retroatividade em relação aos anos pretéritos em que a vinculação ocorrera" (eDoc 1, p. 6). 



    Assevera que "todas as renovações da referida prestação de trato sucessivo ocorridas a partir de 09/05/2008 já se fizeram sob a égide do novo verbete vinculante e, por isso mesmo, sujeitaram-se, dali para frente, à necessária observância do teor respectivo, mediante a substituição do salário mínimo por critério legal de indexação (qual seja, o índice geral de reajuste dos servidores públicos municipais)" (eDoc 1, p. 6-7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para assegurar o respeito à orientação emanada pela súmula vinculante nº 04, com a confirmação da medida liminar antes requerida, cassando a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com aplicação da súmula vinculante mencionada" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, contra o acórdão apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. O processo chegou a esta Corte por meio do ARE 1.514.953, sob relatoria da Presidência.



    Em acórdão publicado em 12.12.2024, o Plenário desta Corte manteve a negativa de seguimento do recurso, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegação de manifesta violação de norma. Coisa julgada. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Inconformado, após a publicação do acórdão que apreciou o agravo regimental, o reclamante apresentou a presente Reclamação. 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Cumpre esclarecer que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Demais disso, o art. 988, §5º, II foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna decisão de Tribunal de Justiça, já analisada pelo STF em sede de recurso extraordinário com agravo, é inviável a presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente